Tribunal: TJMT
Processo: 1041538-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
E M E N T A:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. DEVER DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. CULPA DO SERVIÇO CONFIGURADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “(...) 3. A responsabilidade civil da administração pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, é objetiva e decorre do risco administrativo, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade. 4. No caso concreto, há prova documental que confirma a existência do buraco na via pública e a ausência de sinalização, bem como o dano sofrido pelo veículo do requerente. (...)” (N.U 1019177-70.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)
2. A manutenção das vias públicas em condições adequadas de tráfego é dever legal específico do Município, previsto no art. 30, V, da Constituição Federal, e no art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro, que determina a imediata sinalização de obstáculos que não possam ser removidos.
3. Quando o Estado assume dever específico de agir e deixa de fazê-lo, criando ou permitindo a permanência de situação de risco, sua omissão configura falha do serviço, aproximando-se do regime de responsabilidade objetiva.
4. A existência de buraco de grandes proporções em via pública, sem qualquer sinalização, demonstra de forma inequívoca a negligência do ente público na manutenção da via, especialmente quando o problema persiste por 8 meses após o acidente, evidenciando falha sistemática do serviço público.
5. O nexo de causalidade entre a omissão do Município e o dano está claramente demonstrado quando a condutora, trafegando regularmente pela via pública, colide com buraco existente na pista, causando danos ao veículo e prejuízos materiais comprovados.
6. Não se configura culpa exclusiva da vítima quando o buraco ocupa parte significativa da pista, dificultando ou impossibilitando o desvio, especialmente em cruzamento. O dever de cautela do motorista não exime o Município de sua obrigação primária de manter as vias em condições seguras, não se podendo exigir que o condutor trafegue como se estivesse em campo minado.
7. O fato de o acidente ter ocorrido durante o dia não afasta a responsabilidade do ente público, pois a dimensão do buraco e a ausência de sinalização o tornavam obstáculo perigoso independentemente do horário ou das condições de visibilidade.
8. O princípio da reparação integral determina que todos os prejuízos decorrentes do ato ilícito devem ser ressarcidos, abrangendo não apenas o conserto do veículo (franquia do seguro), mas também os gastos com locação de veículo e transporte alternativo durante o período em que o proprietário ficou privado de seu uso.
9. Não há enriquecimento sem causa quando os valores pleiteados correspondem a despesas efetivamente realizadas e comprovadas documentalmente, não cobertas por terceiros, decorrentes diretamente do acidente causado pela omissão do Município.
10. O pagamento da franquia do seguro pelos segurados configura prejuízo efetivo que deve ser ressarcido pelo ente público responsável pelo acidente, não se confundindo com a cobertura securitária, que é direito contratual dos segurados perante a seguradora.
11. Sentença mantida integralmente. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041538-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), GEOVANE CARMO DE QUEIROZ - CPF: 020.915.511-63 (RECORRIDO), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), CRISLAINE LUCIA FERREIRA - CPF: 024.009.591-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. DEVER DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. CULPA DO SERVIÇO CONFIGURADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“(...) 3. A responsabilidade civil da administração pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, é objetiva e decorre do risco administrativo, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade. 4. No caso concreto, há prova documental que confirma a existência do buraco na via pública e a ausência de sinalização, bem como o dano sofrido pelo veículo do requerente. (...)”
(N.U 1019177-70.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

2. A manutenção das vias públicas em condições adequadas de tráfego é dever legal específico do Município, previsto no art. 30, V, da Constituição Federal, e no art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro, que determina a imediata sinalização de obstáculos que não possam ser removidos.

3. Quando o Estado assume dever específico de agir e deixa de fazê-lo, criando ou permitindo a permanência de situação de risco, sua omissão configura falha do serviço, aproximando-se do regime de responsabilidade objetiva.

4. A existência de buraco de grandes proporções em via pública, sem qualquer sinalização, demonstra de forma inequívoca a negligência do ente público na manutenção da via, especialmente quando o problema persiste por 8 meses após o acidente, evidenciando falha sistemática do serviço público.

5. O nexo de causalidade entre a omissão do Município e o dano está claramente demonstrado quando a condutora, trafegando regularmente pela via pública, colide com buraco existente na pista, causando danos ao veículo e prejuízos materiais comprovados.

6. Não se configura culpa exclusiva da vítima quando o buraco ocupa parte significativa da pista, dificultando ou impossibilitando o desvio, especialmente em cruzamento. O dever de cautela do motorista não exime o Município de sua obrigação primária de manter as vias em condições seguras, não se podendo exigir que o condutor trafegue como se estivesse em campo minado.

7. O fato de o acidente ter ocorrido durante o dia não afasta a responsabilidade do ente público, pois a dimensão do buraco e a ausência de sinalização o tornavam obstáculo perigoso independentemente do horário ou das condições de visibilidade.

8. O princípio da reparação integral determina que todos os prejuízos decorrentes do ato ilícito devem ser ressarcidos, abrangendo não apenas o conserto do veículo (franquia do seguro), mas também os gastos com locação de veículo e transporte alternativo durante o período em que o proprietário ficou privado de seu uso.

9. Não há enriquecimento sem causa quando os valores pleiteados correspondem a despesas efetivamente realizadas e comprovadas documentalmente, não cobertas por terceiros, decorrentes diretamente do acidente causado pela omissão do Município.

10. O pagamento da franquia do seguro pelos segurados configura prejuízo efetivo que deve ser ressarcido pelo ente público responsável pelo acidente, não se confundindo com a cobertura securitária, que é direito contratual dos segurados perante a seguradora.

11. Sentença mantida integralmente. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o ente público ao pagamento de R$ 8.096,62 a título de danos materiais.

O processo teve origem em acidente de trânsito ocorrido em 05 de maio de 2025, quando a recorrida Crislaine Lúcia Ferreira, ao conduzir veículo de sua propriedade, colidiu com buraco de grandes proporções na transição da Avenida José Estevão Torquato da Silva para a Rua Londrina, no bairro CPA 1, causando danos ao automóvel.

Em suas razões recursais, sustenta o Município recorrente que: (i) a responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo comprovação de culpa administrativa; (ii) inexiste nexo de causalidade entre a omissão e o dano; (iii) houve culpa exclusiva da vítima; e (iv) os danos materiais não foram adequadamente comprovados, havendo enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões, argumentam os recorridos que a omissão do Município é específica e culposa, demonstrada pela persistência do buraco até a presente data (8 meses após o acidente), que o nexo causal é evidente e que os danos materiais foram devidamente comprovados.

Passo à análise dos recursos.

A questão central consiste em definir se o Município de Cuiabá deve responder pelos danos materiais decorrentes de acidente causado por buraco em via pública, analisando-se: (a) a natureza da responsabilidade civil estatal (objetiva ou subjetiva); (b) a existência de nexo causal entre a omissão e o dano; (c) a eventual culpa exclusiva ou concorrente da vítima; e (d) a adequada comprovação dos danos materiais.

Com efeito, o art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece que
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

A doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que esse dispositivo consagra a responsabilidade objetiva do Estado para os atos comissivos, baseada na teoria do risco administrativo. Contudo, quando se trata de condutas omissivas, a questão exige análise mais aprofundada.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm diferenciado as hipóteses de omissão estatal para fins de definição do regime de responsabilidade aplicável.

Na
omissão genérica
, o Estado não cria diretamente o risco, mas falha em seu dever geral de proteção. Nesses casos, a responsabilidade é subjetiva, exigindo-se a comprovação da culpa administrativa. É o que ocorre, por exemplo, em casos de assaltos em vias públicas, onde não se pode imputar ao Estado a responsabilidade objetiva por todos os crimes que ocorrem em seu território.

Já na
omissão específica
, o Estado assume um dever concreto de agir e deixa de fazê-lo, criando ou permitindo a permanência de situação de risco. Nesses casos, a omissão configura, em si mesma, a falha do serviço, aproximando-se do regime de responsabilidade objetiva.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 369.820/RS, estabeleceu que
"tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço".

No caso em análise, não estamos diante de omissão genérica, mas de omissão específica quanto ao dever de manter as vias públicas em condições adequadas de tráfego.

A Constituição Federal, em seu art. 30, V, atribui aos municípios a competência para
"organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local".
A manutenção das vias públicas municipais é serviço público essencial de competência do Município.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 94, estabelece de forma clara e objetiva que
"qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado".

Portanto, o Município tem o dever legal específico de: (a) manter as vias em boas condições de tráfego; e (b) sinalizar imediatamente os obstáculos que não possam ser removidos de pronto.

Quando o Estado assume um dever específico de agir e deixa de fazê-lo, criando ou permitindo a permanência de situação de risco, sua responsabilidade aproxima-se da objetiva, pois a omissão configura, em si, a falha do serviço (
faute du service
).

Mesmo quando se fala em responsabilidade subjetiva por omissão, é importante esclarecer que a culpa administrativa (
faute du service
) não exige a identificação de agente público específico ou a demonstração de dolo ou culpa individual.

A culpa do serviço caracteriza-se quando o serviço público: (a) não funciona, quando deveria funcionar; (b) funciona mal; ou (c) funciona tardiamente. Trata-se de culpa anônima, atribuída ao próprio serviço, e não a agentes determinados.

No caso concreto, a falha do serviço é evidente:
o Município não manteve a via em condições adequadas de tráfego e não sinalizou o obstáculo, descumprindo dever legal específico.

As fotografias juntadas aos autos (ID 197757342) comprovam, de forma inequívoca, a existência de buraco de grandes proporções na via pública, sem qualquer sinalização de advertência aos motoristas.

As imagens demonstram que o buraco ocupava parte significativa da pista, apresentando profundidade considerável, capaz de causar danos a veículos que por ele trafegassem.

Elemento ainda mais relevante é a prova trazida nas contrarrazões: o buraco permanece no mesmo local, nas mesmas condições, 8 meses após o acidente.

Essa persistência da irregularidade demonstra, de forma inequívoca, a negligência do ente público na manutenção da via. Não se trata de situação pontual, de surgimento repentino, que o Município não teria tido tempo de reparar. Trata-se de problema crônico, que o Município conhece (ou deveria conhecer) e não resolve.

A permanência do buraco por 8 meses após o acidente, mesmo após a propositura desta ação judicial, evidencia a falha sistemática do serviço público de manutenção viária.

O art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao estabelecer que, caso o obstáculo não possa ser imediatamente removido, deve ser
"devida e imediatamente sinalizado".

No caso concreto, não havia qualquer sinalização alertando os motoristas sobre a existência do buraco. Essa omissão agrava a responsabilidade do Município, pois, mesmo que não fosse possível reparar o buraco de imediato, era obrigatória a sinalização para prevenir acidentes.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DANIFICADO POR BURACO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que condenou o ente público municipal ao pagamento de indenização por danos materiais em favor de condutor de veículo, em razão de acidente de trânsito ocorrido por buraco não sinalizado em via pública. O juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva da administração pública e fixou indenização no valor gasto com o reparo do veículo do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a omissão estatal; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para afastar a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais, bem como se são devidos danos morais no presente caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da administração pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, é objetiva e decorre do risco administrativo, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade.

4. No caso concreto, há prova documental que confirma a existência do buraco na via pública e a ausência de sinalização, bem como o dano sofrido pelo veículo do requerente.

5. O ente público municipal não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6. A ocorrência de um acidente de trânsito não ocasiona, por si só, a reparação por danos morais, quando não demonstrado abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima a ultrapassar a esfera patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A administração pública responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.

2. A existência de buraco não sinalizado em via pública e a comprovação do dano e do nexo causal impõem o dever de indenizar por parte da administração pública.

3. A ocorrência de um acidente de trânsito não ocasiona, por si só, a reparação por danos morais, quando não demonstrado abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima a ultrapassar a esfera patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6o; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 608.880/MT; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1653413/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível 10090536720178110015, Rel. Des. Edson Dias Reis, julg. 27/06/2023.

(N.U 1019177-70.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

Em relação ao nexo causal:

1. A condutora trafegava regularmente pela via pública;

2. Colidiu com buraco de grandes proporções existente na pista;

3. A colisão causou danos ao veículo;

4. Os danos geraram prejuízos materiais comprovados.

A relação de causa e efeito é direta e imediata. Não fosse a existência do buraco na via, o acidente não teria ocorrido.

O recorrente alega que houve culpa exclusiva da vítima, argumentando que o acidente ocorreu durante o dia (às 07h13min) e que a condutora deveria estar atenta às condições da pista.

Esse argumento não prospera por diversas razões:

Primeiro, o dever de cautela do motorista não exime o Município de sua obrigação primária de manter as vias em condições seguras. O condutor tem o direito de confiar que as vias públicas estão em condições adequadas de tráfego. Não se pode exigir que o motorista trafegue como se estivesse em campo minado, desviando de obstáculos que não deveriam existir.

Segundo, as fotografias demonstram que o buraco ocupava parte significativa da pista, dificultando ou impossibilitando o desvio, especialmente em um cruzamento, onde a atenção do motorista está voltada para outros veículos e pedestres.

Terceiro, o fato de o acidente ter ocorrido durante o dia não afasta a responsabilidade do ente público. A dimensão do buraco e a ausência de sinalização o tornavam um obstáculo perigoso independentemente do horário ou das condições de visibilidade.

Quarto, não há nos autos qualquer prova de que a condutora trafegava em velocidade incompatível com a via, que agiu com imprudência ou que deixou de observar as regras de trânsito. O ônus de provar a culpa exclusiva da vítima é de quem a alega, e o Município não se desincumbiu desse ônus.

Também não se verifica culpa concorrente da vítima. A condutora trafegava regularmente pela via, em horário diurno, em local onde deveria haver condições normais de tráfego. A colisão com o buraco foi consequência exclusiva da omissão do Município em manter a via adequada e sinalizada.

Quanto aos danos materiais, o princípio da reparação integral, consagrado no art. 944 do Código Civil, estabelece que
"a indenização mede-se pela extensão do dano"
. Isso significa que todos os prejuízos decorrentes do ato ilícito devem ser ressarcidos, de modo a restituir a vítima ao estado anterior ao evento danoso.

A reparação integral abrange tanto os danos emergentes (prejuízos efetivos, despesas realizadas) quanto os lucros cessantes (aquilo que a vítima deixou de ganhar).

Analisando detidamente os documentos dos autos, verifico que os recorridos comprovaram os seguintes gastos:

a) Franquia do seguro: R$ 3.696,20

As notas fiscais de IDs 205760523 e 205760528 comprovam o pagamento da franquia do seguro para o conserto do veículo. A primeira nota fiscal, no valor de R$ 1.539,20, refere-se ao fornecimento de peças (reforço direito do painel dianteiro). A segunda, no valor de R$ 2.157,00, refere-se aos serviços de funilaria e pintura.

b) Locação de veículos: R$ 2.912,27

Os recorridos ficaram sem o veículo por período prolongado, necessitando alugar veículos para suas atividades diárias. Os documentos comprovam duas locações:

Primeira locação: R$ 2.171,50 (conforme detalhes da reserva e comprovante de pagamento)

Segunda locação: R$ 740,77 (conforme nova reserva necessária devido ao atraso no conserto)

Total: R$ 2.912,27

c) Transporte por aplicativo: R$ 169,11

Os comprovantes de viagens por Uber (ID 197757349) demonstram gastos com transporte alternativo no período em que a família ficou sem o veículo e ainda não havia conseguido a locação.

d) novo aluguel de veículo
, decorrente do fato do carro das partes não terem ficado pronto ainda, conforme se verifica na emenda a inicial em ID. 342699367.

e) Valor total: R$ 8.096,62

O recorrente argumenta ainda, que apenas o valor da franquia (R$ 3.696,20) deveria ser indenizado, por ser o único prejuízo direto com o veículo.

Esse argumento não se sustenta.

Os gastos com locação de veículo e transporte por aplicativo são consequências diretas e previsíveis do acidente. Os recorridos ficaram sem o veículo por mais de um mês, conforme narrado na inicial e não contestado de forma específica pelo Município.

A necessidade de transporte alternativo é evidente, especialmente considerando que a família tem um filho com necessidade especial (Síndrome de Down, conforme laudo médico de ID 197755886), que precisa ser levado regularmente a consultas, terapias e tratamentos.

A locação de veículo e os gastos com Uber não são luxo ou conveniência, mas necessidade inadiável decorrente da privação do meio de transporte da família, causada pelo acidente. E não há qualquer prova de que foram cobertos pela seguradora. Pelo contrário, a inicial narra que
"conseguiram o carro reserva da seguradora somente pelo prazo de 30 dias"
, sendo necessário alugar veículo adicional às próprias custas.

Portanto, não há enriquecimento sem causa. Os valores pleiteados correspondem a despesas efetivamente realizadas pelos recorridos, não cobertas por terceiros, e que decorrem diretamente do acidente causado pela omissão do Município.

O recorrente questiona a suficiência das provas dos danos materiais, mas os recorridos juntaram notas fiscais do conserto, contratos e comprovantes de locação de veículos, comprovantes de viagens por Uber e orçamentos que demonstram a extensão dos danos ao veículo. Essa documentação é suficiente para comprovar os danos materiais, e o Município não produziu qualquer contraprova que desmentisse os valores apresentados ou demonstrasse que foram excessivos ou desnecessários.

Desse modo, a sentença recorrida analisou adequadamente as provas e aplicou corretamente o direito ao caso concreto. O juízo de primeiro grau reconheceu a falha do Município na manutenção da via pública, a existência de nexo causal entre a omissão e o dano, a comprovação dos danos materiais e a inexistência de dano moral indenizável. A decisão está em consonância com os princípios que regem os Juizados Especiais, quais sejam, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, sem descuidar da necessária responsabilização do ente público quando comprovada a falha na prestação do serviço.

O Município de Cuiabá falhou em seu dever específico de manter as vias públicas em condições seguras de tráfego, omissão que persiste até hoje, 8 meses após o acidente. Essa falha configura a culpa do serviço, ensejando a responsabilidade civil do ente público. O nexo causal está demonstrado de forma inequívoca, não havendo culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Os danos materiais foram adequadamente comprovados e correspondem à reparação integral dos prejuízos sofridos, sem configurar enriquecimento sem causa. A sentença recorrida merece ser mantida em sua integralidade.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que condenou o Município de Cuiabá ao pagamento de R$ 8.096,62 (oito mil, noventa e seis reais e sessenta e dois centavos) a título de indenização por danos materiais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026